Tribunal: TJSP
Processo: 2083275-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Falência. Recurso da falida contra r. decisão que declarou ineficaz, com fundamento no inciso VI do art. 129 da Lei no 11.101/2005, as alienações de veículos ocorridas dentro do termo legal. Termo legal fixado, no caso dos autos, em 90 (noventa) dias do primeiro protesto. Necessidade de efetivo cancelamento do protesto para efeitos de aplicação da segunda parte do inciso II do art. 99 da Lei no

Ementa:
Falência. Recurso da falida contra r. decisão que declarou ineficaz, com fundamento no inciso VI do art. 129 da Lei no 11.101/2005, as alienações de veículos ocorridas dentro do termo legal. Termo legal fixado, no caso dos autos, em 90 (noventa) dias do primeiro protesto. Necessidade de efetivo cancelamento do protesto para efeitos de aplicação da segunda parte do inciso II do art. 99 da Lei no 11.101/2005, mostrando-se insuficiente apenas o pagamento do título. Se a atividade empresarial outrora desempenhada pela falida era de transporte de carga em geral, os veículos que serviam para tal finalidade e assim estão classificados pelo órgão de trânsito não podem ser considerados como meros bens integrantes do ativo imobilizado, mas componentes do estabelecimento empresarial, de modo que a sua alienação durante o período suspeito importa em desmonte do estabelecimento empresarial. Declaração de ineficácia acertada.

Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000374137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083275-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
TRANSPORTADORA QUINTEIRO LTDA - MASSA FALIDA, é agravado PAULO
SERGIO BOARASCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, revogado o efeito
suspensivo. Vencido o 2o Juiz que declara voto. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE AMERICANA
JUIZ DE DIREITO: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA QUINTEIRO LTDA. (Falida)
AGRAVADO: PAULO SÉRGIO BOARASCHI
VOTO N.o 43.401
Falência. Recurso da falida contra r. decisão que declarou
ineficaz, com fundamento no inciso VI do art. 129 da Lei no
11.101/2005, as alienações de veículos ocorridas dentro do
termo legal. Termo legal fixado, no caso dos autos, em 90
(noventa) dias do primeiro protesto. Necessidade de efetivo
cancelamento do protesto para efeitos de aplicação da segunda
parte do inciso II do art. 99 da Lei no 11.101/2005, mostrando-
se insuficiente apenas o pagamento do título. Se a atividade
empresarial outrora desempenhada pela falida era de
transporte de carga em geral, os veículos que serviam para tal
finalidade e assim estão classificados pelo órgão de trânsito
não podem ser considerados como meros bens integrantes do
ativo imobilizado, mas componentes do estabelecimento
empresarial, de modo que a sua alienação durante o período
suspeito importa em desmonte do estabelecimento empresarial.
Declaração de ineficácia acertada.
Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.

Volta-se, a agravante, falida, contra a r. decisão
reproduzida às fls. 98 do instrumento, que, integrada pela de fls. 103/104,
declarou a ineficácia da alienação dos veículos relacionados às fls. 973,
979 e 987 da origem, com fundamento no art. 129, inciso VI, da Lei no
11.101/2005, a considerar que ocorreu dentro do termo legal da falência,
fixado em 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, sustenta, em suma, o seguinte: i) as
hipóteses do art. 129 da lei de regência não comportam interpretação
extensiva, de modo que não se deve declarar a ineficácia da venda dos
veículos com fundamento no inciso VI do referido artigo, que trata de
estabelecimento empresarial; ii) à época, a certidão do crédito trabalhista
que embasou o pedido de quebra sequer existia, tampouco havia credores
para autorizar a alienação, como determina o aludido dispositivo legal; e,
por fim, iii) o art. 99, inciso II, da LRF exclui, para efeitos da contagem do
termo legal, os protestos cancelados, devendo-se considerar, na hipótese,
que, apesar da vigência dos protestos, os títulos apontados nos anos de
2013 a 2015 foram todos pagos.
Requer, por tais fundamentos, que o termo legal seja
fixado a partir da data do protesto da certidão trabalhista, que se deu em
1.9.2017 (item 9 das fls. 24).
Concedido o efeito suspensivo em parte (fls. 222/223),
vieram contrarrazões do autor do pedido de falência (fls. 227/228) e da
Massa Falida, representada pelo Administrador Judicial (fls. 232/236),
ambos opinando pelo desprovimento do recurso, informações do Juízo (fls.
229/230) e, por fim, parecer da Procuradoria Geral de Justiça, este pelo
parcial provimento (fls. 238/240).
É o relatório.
Sem razão a agravante.
Controverte-se, no essencial, sobre a eficácia ou
ineficácia das alienações de 3 (três) veículos da agora falida, negociados
em meio ao período suspeito, entendendo-se, na origem, que teria havido
fraude, nos moldes do art. 129, VI, da lei de regência.
Enfrenta-se, primeiro, por se tratar de questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicial, a definição do termo legal da quebra.
A r. sentença de quebra, proferida em 16.4.2018 e
colacionada às fls. 18/20, dá conta de que, na hipótese dos autos, o termo
legal foi fixado nos 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto
(item II).
E com acerto, pois, tal como ensina o professor Sérgio
Campinho, o critério do primeiro protesto se impõe como opção
prioritária, respaldado na exteriorização da insolvabilidade pela
impontualidade que, a final, acabou por manifestar o estado de falência,
posteriormente declarado, ainda que com fundamento em outra causa.1
Embora a recorrente sustente que a menção genérica ao
primeiro protesto não seja suficiente para definir o termo inicial do período
suspeito, o exame contido da documentação exibida confirma a conclusão,
já exarada na apreciação liminar do recurso, de que não há dúvida sobre a
data do primeiro protesto, que, nos termos do ofício de fls. 34, foi lavrado
em 27.11.2013 e permaneceu vigente (sem cancelamento) ao menos até
maio de 2018, data da informação prestada pelo 2o Tabelião de Protestos
de Americana.
Aliás, a intenção de desmerecer o primeiro protesto
lavrado pelo 1o Tabelião da mesma Comarca que não é o mais antigo -,
do título número 2362, com vencimento em 25.11.2013 e no valor de
R$200,00, protestado em 9.12.2013 (fls. 21/24), não convence, pois,
diferente do que se alega, não há prova do pagamento do boleto de fls. 80.
E mais: a carta de anuência juntada às fls. 85 não corresponde aos dados do
referido título, apontando como vencimento 31.1.2014 e em boa parte
1 Curso de direito comercial : falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva Educação, 2018,
p. 282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegível, sem constar, por exemplo, sequer o valor.
No entanto, mesmo que fosse incontroverso o
pagamento, o fato não seria suficiente, nos termos da segunda parte do
inciso II do art. 99 da lei de regência, para que tal protesto não fosse
considerado como termo inicial do período suspeito.
Dispõe, o referido dispositivo legal, no que toca aos
critérios para a fixação do aludido termo, que serão excluídos, para tal
finalidade, os protestos que tenham sido cancelados.
É preciso, então, para que o protesto do título não seja
considerado como termo inicial do período suspeito, o efetivo
cancelamento dele junto do respectivo tabelionato, cuja providência pode
ser tomada por qualquer interessado (art. 26 da Lei no 9.492/1.997), não o
simples pagamento, como pretende incutir a agravante.
Assim, se não nega o fato de que os protestos do ano de
2013 não foram cancelados, sequer aduz que são ilegítimos, deve vigorar,
como termo legal na falência, o mais antigo, lavrado em 27.11.2013 (fls.
34).
De resto, vê-se que os veículos cuja alienação fora
declarada ineficaz são os seguintes: 1. Caminhão marca Volvo / VM 23
6X2R, placas MQG8311, espécie: carga, cuja proprietária atual é Expresso
Giro Ltda. ME; CRV expedido em 13.6.2016 e última alteração em
13.6.2016 (fls. 973); 2. Motociclo marca Honda / CG 150 JOB, placas
DKK1990, espécie: carga, cujo proprietário atual é Leandro Gomes de
Melo; CRV expedido em 31.3.2016 e última alteração em 30.3.2016 (fls.
979); e, 3. Caminhão marca M.Benz/L 2013, placas BUS1442, espécie:
carga, cuja proprietária atual é Santarosa e Guarnieri Comércio de
Máquinas e Peças Ltda.; CRV expedido em 4.8.2015 e última alteração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.8.2015 (fls. 973).
A considerar a data da expedição dos certificados de
registro do veículo (CRV) e a última atualização, com datas coincidentes
ou muito próximas, tenho, ante a ausência de informação a respeito na peça
recursal, que as alienações ocorreram naquele momento.
Se é assim, está correta a afirmativa, contida na r.
decisão recorrida e corroborada pela manifestação da Administradora
Judicial, de que os veículos foram alienados durante o termo legal, que se
iniciou em 27.8.2013.
O fato de a falida ter retomado as atividades, de seu
turno, é irrelevante, pois a lei de regência não prevê, como razão de
exclusão do protesto para fins de contagem do termo legal, o reinicio da
atividade empresarial, apenas o efetivo cancelamento do ato extrajudicial.
Resta examinar, então, a correção ou não, no caso
concreto, da declaração de ineficácia com assento no trespasse parcial.
Vários elementos merecem sopesados para o desate da
questão.
E o primeiro deles envolve o exame da influência da
boa-fé na operação.
Lê-se no art. 129, caput, que:
São ineficazes em relação à massa, tenha ou não o contratante
conhecimento do estado de crise econômico-financeira, seja ou não
intenção deste fraudar credores:
A tradução do dispositivo, em termos de intenção dos
envolvidos, não deixa margem a dúvidas: pouco importa que estejam
imbuídos da mais absoluta boa-fé e sem intenção alguma de lesar terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se praticado algum ou alguns daqueles atos elencados nos incisos a seguir
enumerados, a transação será ineficaz.
E mais: dispensa-se, para a declaração de ineficácia, a
propositura de qualquer demanda, podendo ser emitida de ofício, em ação
própria ou em incidente no curso do processo (art. 129, § único).
Por outro lado, o fundamento legal escolhido pelo d.
magistrado refere-se à venda ou transferência do estabelecimento.
Ora, vista com rigor positivista, a disposição não
alcançaria o fato em debate porque, é evidente, não se alienou o
estabelecimento, mas alguns veículos que integravam o ativo fixo da
falida.
A questão, todavia, não pode ser examinada sob uma
perspectiva simplista porque, se assim for, pode abrir oportunidade para a
fraude desabrida, sem que se disponha de mecanismos de imediata reação
pela massa, pelos credores, pelo Ministério Público e pelos Juízes.
De fato, a generalidade dos doutrinadores lembra a
lição do Prof. Oscar Barreto Filho em sua conhecida Teoria do
Estabelecimento Comercial, onde conclui que é o complexo de bens,
materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo
comerciante pra a exploração de determinada atividade mercantil2. Mais
precisamente, no regime da lei comum vigente, há de se lembrar o disposto
no art. 1.142 em combinação com o art. 91 do mesmo diploma legal,
invocando-se, ainda, para auxiliar na distinção, o art. 90 e seu parágrafo
único, com o que se teria, tomando emprestada a definição do Prof. Fábio
2 São Paulo: Max Limonad, 1.969, p. 75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ulhoa Coelho3, a conclusão de que bens, passíveis de serem tomados
unitariamente, cada um com sua função (CC, § único, art. 90), podem ser
juntados e formar uma universalidade de fato (CC, art. 90), com destinação
unitária voltada para o mesmo fim -, mas também podem refletir um
complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico, que
constituem a universalidade de direito (CC, art. 91). Nesta última hipótese
é que se terá o estabelecimento empresarial, definido como o conjunto de
bens reunidos pelo empresário para exploração de sua atividade
econômica4.
Em princípio, então, seguindo no raciocínio, só haveria
o desfalque do patrimônio da massa quando o devedor alienasse o
estabelecimento como um todo e não quando se desfaça de apenas um dos
elementos que o integram, visto que, no limiar da formação da
universalidade de fato, que, depois, passou a constituir a universalidade de
direito, eles os bens - podem ser desmobilizados para constituir objeto de
relações jurídicas próprias.
Ocorre que, a enfrentar-se a questão sob essa
perspectiva e de forma radical, o estabelecimento, como um todo que é,
pode ser desmontado aos poucos, alienando-se os bens que o compõem
isoladamente até que nada reste, subtraindo-se tais atos, no entanto, da
incidência do art. 129, VI, da NLF.
Construiu-se, então, o entendimento de que a
disposição, em tudo semelhante à que vigia no regime anterior, deve ser
interpretada de forma a preservar o estabelecimento como um todo,
3 Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2.007, vol. 1, p.97.
4 COELHO, obra e página citadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitindo-se a ineficácia quando tenha havido alienação de apenas uma
linha telefônica ou de várias delas5 ou de um imóvel6, sem atentar-se pra a
necessidade do bem para continuidade do negócio ou a manutenção do
estabelecimento. Há julgados, entretanto, que, mesmo afirmando a
ineficácia, cuidaram de anotar que o faziam porque a alienação tinha o
sabor de desmonte do estabelecimento empresarial/industrial pela venda de
uma máquina7 ou um imóvel8.
O vasculhar da doutrina, porém, não revela vacilação.
Sergio Campinho assinala a ineficácia da venda do
estabelecimento como um todo, mas também a venda de um bem dele
integrante, desde que se revele essencial à sua configuração9.
Fábio Ulhoa, de sua vez, observa que não se amolda à
fraude a venda de bens integrantes do estabelecimento se o ato não
representa sua desarticulação, o seu desmantelamento10.
A mesma opinião é expendida por Waldo Fazzio Júnior,
para quem a ineficácia da venda isolada de um bem no período suspeito
dependerá de sua essencialidade para o conjunto patrimonial da falida11.
Finalmente, em coro com a doutrina antes referida,
Ricardo Tepedino, invocando a lição de Pontes de Miranda, afirma que a
incidência ou não da regra contida no art. 129, VI, da lei de quebras é,
essencialmente, uma questão de fato a ser dirimida diante do caso
5 REsp. 1.896, 8.975, 9.647 e 46.034.
6 REsp. 23.961.
7 REsp 33.762.
8 REsp. 628.860.
9 Falência e Recuperação de Empresa. Rio de Janeiro: Renovar, 2.006, p. 366.
10 Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Saraiva, 2.005, p.
351.
11 Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2.005, p.319/320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto12.
Nessa cadência, resta saber se a venda dos veículos da
agravante teve o sabor da fraude autorizadora do reconhecimento da
ineficácia ou implicou, tão só, na venda de componentes do ativo fixo,
preservado o estabelecimento.
Nota-se que o objetivo social da agora falida, que
estampa, inclusive, o seu nome empresarial, é o transporte de carga em
geral (fls. 120).
Assim, se os veículos cuja ineficácia fora declarada
servem, conforme indica o órgão de trânsito, para carga, devem ser
considerados componentes essenciais do estabelecimento empresarial,
pois, sem eles, não há atividade empresarial de transporte.
Ao que se vê, portanto, não se tratou de mera alienação
de bem de nenhuma importância para o desempenho empresarial da falida,
mas de peças que compunham o próprio estabelecimento.
Daí a conclusão inevitável de que a alienação é ineficaz
por sofrer a incidência do art. 129, VI, da Lei 11.101/05.
Por tais fundamentos, entendo que agiu bem o d.
magistrado, motivo de, por meu voto, negar provimento ao recurso,
revogado o efeito suspensivo.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
12 Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva. 2.005, p.129.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2083275-46.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA QUINTEIRO LTDA - MASSA FALIDA
AGRAVADO: PAULO SERGIO BOARASCHI
INTERESSADO: DINO BOLDRINI NETO
COMARCA: AMERICANA
Falência. Decisão que declara, com fundamento no art. 129,
VI, da LREF, ineficaz as alienações de veículos ocorridas dentro
do termo legal de quebra Inconformismo da falida Ineficácia
que se sustenta em interpretação da natureza do negócio
realizado, tomado como trespasse parcial Decisão proferida
no bojo da falência, por provocação do administrador judicial -
Singularidade da situação que impõe a necessidade de
formação do contraditório, facultando a defesa aos atuais
proprietários
Decisão cassada, de ofício
No mérito, o
inconformismo é acolhido Liminarmente, afasta-se qualquer
interpretação quanto à venda do veículo tipo motocicleta, que
não se amolda à condição de bem componente do
estabelecimento, posto que não se presta ao desempenho da
atividade inserta no objeto social da falida Venda dos outros
dois veículos, do tipo caminhão, que não se caracteriza como
desfazimento parcial do estabelecimento Arrecadação, quando
da quebra, de um outro caminhão Indicativos de que a
empresa sofreu queda de sua atividade - Ausência de
demonstração que haveria necessidade de se tomar o
consentimento dos credores da época da alienação, como exige
o dispositivo invocado para a ineficácia
Ausência de
demonstração, ainda, de que a venda não implicou em
capitalização da empresa - Hipótese em contrário, que, em
tese,
poderia
caracterizar
conluio
fraudulento
ou
de
responsabilidade do administrador ou sócio, nos termos dos
arts. 82 e/ou 130, da LREF, o que se faz mediante ação própria
Decisão reformada.
Cassada de ofício decisão agravada ou, se enfrentado o
mérito, recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32562
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos da falência de Transportadora Quinteiro
Ltda., com fundamento no art. 129, VI, da Lei no 11.101/2005,
declarou a ineficácia da alienação de três veículos, dois caminhões e
uma moto, relacionados, respectivamente, a fls. 973, 987 e 979 dos
autos de origem, por considerar que a alienação teria ocorrido
dentro do termo legal da falência, fixado em 90 (noventa) dias
anteriores ao primeiro protesto. Confira-se fls. 98 e 103/104 dos
autos de origem.
Inconformada, recorre a falida, sustentando, em
resumo, o seguinte: (i) inaplicabilidade do art. 129, VI, da LREF, por
não comportar interpretação extensiva, visto que a venda de
veículos não se equipara à venda do estabelecimento empresarial;
(ii) à época das vendas não havia credores para autorizar a
alienação; e (iii) o protesto adotado para a caracterização do termo
legal de quebra diziam respeito a títulos que haviam sido pagos.
Pede que o termo legal seja fixado com base no protesto tirado em
01.09.2017 (fls. 24 item 9).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 222/223),
sendo oferecida a contraminuta pelo autor do pedido de falência
(fls. 227/228) e pelo administrador judicial da Massa falida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
232/236), este opinando pelo desprovimento do recurso. Foram
prestadas informações (fls. 229/230). A manifestação do i.
representante do Ministério Público é pelo provimento parcial (fls.
238/240), por entender que “não é possível incluir tais veículo no conceito
de estabelecimento” (fls. 238/240).
O culto Relator Sorteado nega provimento ao recurso,
por entender que, no caso, os veículos podem ser considerados
como componentes do estabelecimento comercial. Eis a ementa de
seu r. voto:
“Falência. Recurso da falida contra r. decisão que declarou
ineficaz, com fundamento no inciso VI do art. 129 da Lei no
11.101/2005, as alienações de veículos ocorridas dentro do
termo legal. Termo legal fixado, no caso dos autos, em 90
(noventa) dias do primeiro protesto. Necessidade de efetivo
cancelamento do protesto para efeitos de aplicação da segunda
parte do inciso II do art. 99 da Lei no 11.101/2005, mostrando-
se insuficiente apenas o pagamento do título. Se a atividade
empresarial outrora desempenhada pela falida era de
transporte de carga em geral, os veículos que serviam para tal
finalidade e assim estão classificados pelo órgão de trânsito não
podem ser considerados como meros bens integrantes do ativo
imobilizado, mas componentes do estabelecimento empresarial,
de modo que a sua alienação durante o período suspeito
importa
em desmonte do estabelecimento empresarial.
Declaração de ineficácia acertada.
Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.”
Ouso divergir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do necessário.
2. Quanto ao termo legal da quebra, irretorquível a
conclusão do culto Relator Sorteado, visto que o primeiro protesto,
ainda que a agravante se reporte, com base em deficiente prova,
como pago, não foi cancelado.
De qualquer forma, sustentada a ineficácia com fulcro
no art. 129, VI, da LREF, a rigor, irrelevante a data em que fixado o
termo legal, pois, como ressalta Manoel Justino Bezerra Filho, ”os
atos referidos nos incs. I a III deveriam ter sido praticados dentro do termo
legal; os demais relacionados nos incisos seguintes, são ineficazes,
independentemente da data em que tenham sido praticados”13.
De todo modo, quanto a esse aspecto, acompanho o
Relator Sorteado e adoto a bem lançada fundamentação constante
de seu r. voto.
O Relator Sorteado assim se refere aos veículos cuja
declaração foi considerada ineficaz: “1. Caminhão marca Volvo / VM 23
6X2R, placas MQG8311, espécie: carga, cuja proprietária atual é Expresso Giro
Ltda. ME; CRV expedido em 13.6.2016 e última alteração em 13.6.2016 (fls.
973); 2. Motociclo marca Honda / CG 150 JOB, placas DKK1990, espécie:
carga, cujo proprietário atual é Leandro Gomes de Melo; CRV expedido em
31.3.2016 e última alteração em 30.3.2016 (fls. 979); e, 3. Caminhão marca
M.Benz/L 2013, placas BUS1442, espécie: carga, cuja proprietária atual é
Santarosa e Guarnieri Comércio de Máquinas e Peças Ltda.; CRV expedido em
4.8.2015 e última alteração em 4.8.2015 (fls. 973).”.
13 Lei de Recuperação de Empresas e Falência, comentada artigo por artigo, RT, 12a ed., pp.
345/346.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E continua: “A considerar a data da expedição dos
certificados de registro do veículo (CRV) e a última atualização, com datas
coincidentes ou muito próximas, tenho, ante a ausência de informação a
respeito na peça recursal, que as alienações ocorreram naquele momento. Se é
assim, está correta a afirmativa, contida na r. decisão recorrida e corroborada
pela manifestação da Administradora Judicial, de que os veículos foram
alienados durante o termo legal, que se iniciou em 27.8.2013.”.
Indiscutível que a venda se deu dentro do termo legal,
o que, como já se disse acima, é irrelevante, mas se controverte e,
por consequência, se diverge quanto a considerar os veículos como
partes do estabelecimento, como se sua venda estivesse a
caracterizar um trespasse parcial.
Diz o art. 129, VI, da LREF:
“Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou
não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-
financeira do devedor, seja ou não intenção de fraudar
credores:
VI a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o
consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores,
a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens
suficientes a solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30
(trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem
devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial de
registro de títulos e documentos.”
Primeiro, superada, com o advento da LREF, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discussão relativa à possibilidade de declaração de ofício da
ineficácia, ainda que, no caso, tenha se dado por provocação e em
decorrência da conduta diligente do administrador judicial, é certo
que a deliberação se deu no bojo do processo de falência, sem que
os interessados tivessem sido intimados da pretensão.
Não se olvida que, em futura eventual providência
constritiva, os prejudicados poderão propor embargos de terceiro,
mas, sempre com o devido respeito e data venia , o devido processo
legal e a ampla defesa recomendariam a prévia intimação dos
adquirentes, até porque, consoante dispõe o art. 675, par. ún., do
CPC, “Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em
embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.”.
No caso, os atuais proprietários dos bens <dos
veículos>, em princípio, sequer têm conhecimento da decisão
reconhecendo a ineficácia.
Considerando que não houve a propositura de ação
declaratória de ineficácia e que se está a deliberar sobre bens
móveis, cuja propriedade se transfere pela tradição, em que se faz
uma construção doutrinária para incluí-los como bens pertencentes
ou integrantes do estabelecimento empresarial, a caracterizar sua
venda parcial < trespasse >, a cautela de formação de um incidente
(nos moldes da desconsideração da personalidade jurídica arts.
133/137, do CPC), com a intimação dos atuais proprietários, seria
providência a garantir o contraditório, antes da prática de ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição e da própria declaração de ineficácia.
Assim, antes do exame da própria ineficácia, afasto de
ofício a decisão agravada e determino a formação, na origem, de
incidente processual, nos moldes retro referidos, e que os
interessados, aqueles que constam como proprietários dos bens no
DETRAN,
sejam
intimados
da
pretensão
deduzida
pelo
administrador judicial.
Caso superada essa proposição, no exame da questão
de fundo, dou provimento ao recurso.
Em que pese a bem lançada argumentação pelo nobre
Relator Sorteado, entendo que a venda dos veículos não se
caracteriza como trespasse parcial.
De início, ainda que se considere a natureza da
atividade empresarial exercida pela falida, transporte de carga em
geral, excluo de plano qualquer consideração quanto ao emprego
da motocicleta Honda, de 125 cilindradas, para o exercício dessa
atividade.
Ainda que teoricamente esse tipo de veículo se preste
ao transporte de algum tipo de carga, com a devida vênia, não há a
menor possibilidade de relacioná-lo com a atividade fim.
Bem por isso, sem maiores considerações, afasto a
ineficácia da alienação em relação à motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos outros dois bens, na verdade, dois
caminhões, é de se supor, com razoável segurança, que era
utilizados pela falida na execução da sua atividade, mas penso que,
apesar da inteligente e sedutora argumentação desenvolvida pelo
Relator Sorteado, tal não é suficiente à caracterização como bens
integrantes do estabelecimento e que sua venda se fez na condição
de trespasse parcial.
Veículo é bem móvel, que se transfere < diga-se com
razoável facilidade > pela tradição, com registro obrigatório de
propriedade no órgão público de trânsito, que, embora empregado
na atividade fim, não integra o estabelecimento e cujo comércio,
compra e venda, não reclama maiores cuidados, desde que inexista
qualquer anotação de bloqueio.
Não vejo, bem por isso, como aplicar a teoria da
ineficácia do ato, de forma a excluir a boa-fé do adquirente, à vista
de um pedido de falência requerido em 26.09.2017, com base em
um crédito apurado na data de 01.09.2016 e de uma falência
decretada em 16.04.2018, quando as vendas ocorreram em
10.11.2015 e 01.02.2016, ou seja, em um momento em que o
adquirente não poderia ter o mínimo indício de que aquela venda se
fazia por empresa insolvente, em vias de falência e, mais, que
estaria adquirindo parte do seu estabelecimento, em verdadeiro
trespasse parcial.
Na verdade, a hipótese, a meu sentir, poderia, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tese, decorrer de conluio do devedor com terceiro e caracterizar
venda fraudulenta, nos termos do art. 130, da LREF, portanto, ato
passível de ser revogado, por ação própria (revocatória), até
porque, se houve o efetivo pagamento do bem, houve ingresso de
capital na falida, não havendo que se falar em prejuízo para a
massa, salvo eventual desvio, mas cuja caracterização ensejaria a
responsabilização de seu sócio/administrador (LREF, art. 82).
Em outras palavras, a venda dos veículos não
caracteriza venda do estabelecimento, sendo inaplicável à hipótese
o disposto no art. 129, VI, da LREF.
A propósito, de ser lembrada lição de Fábio Ulhôa
Coelho, a respeito da aplicação do citado dispositivo:
“Na aplicação desse dispositivo, não têm alguns juízes atentado
à diferença crucial entre alienação do estabelecimento e de
bens componentes dele. O que a lei fulmina com ineficácia é o
trespasse, um complexo e específico negócio jurídico de
transferência da titularidade do estabelecimento, quando
realizado sem a observância de certos pressupostos (anuência
expressa dos credores ou notificação destes etc.), e não o
apartamento de algum de seus bens por meio da venda em
separado.
A
alienação
de
elementos
integrantes
do
estabelecimento empresarial, quando feita de modo isolado e
sem caracterizar o desmantelamento do fundo de comércio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa, não é alcançado pela ineficácia do direito falimentar.”14
Nesse sentido precedente deste E. Tribunal:
“Apelação. Embargos de Terceiro. Falência. Ineficácia. Veículo
alienado pela empresa cuja quebra foi decretada, durante o
termo legal da falência. O estabelecimento previsto no artigo
129, VI, da Lei n° 11.101/2005, cuja venda pode ser declarada
ineficaz, é o complexo de bens previsto no artigo 1.142 do
Código Civil e tem a natureza de universalidade de fato. A
venda isolada de componente do estabelecimento que não o
fragilize ou o inviabilize como instrumento da atividade
empresarial, mesmo realizada no termo legal, não incide na
ineficácia
objetiva
legal.
Manutenção
da
sentença
de
acolhimento os embargos de terceiro com liberação do veículo
cuja arrecadação foi determinada. Apelo desprovido.” (Apel.
n. 599.990-4/6-00, TJSP, Câm. Esp. de Fal. e Rec.
Jud., Rel. Des. Pereira Calças, j. em 010/4/2009).
Ainda:
“Falência. Embargos de terceiro. Oposição por adquirente de
automóvel cujo bloqueio administrativo foi determinado em
processo falimentar. Aquisição do bem junto a terceiro
previamente à decretação da quebra de sociedade outrora
proprietária do veículo, porém em data alcançada pelo termo
14 Comentários á Nova Lei de Falências e Recuperações Judiciais, 1a edição, Editora Saraiva,
2005, p. 351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal da falência. Decreto falimentar entretanto que não tem o
condão de, por si só, acarretar a ineficácia da alienação do
automóvel
promovida
pela
sociedade
devedora.
Venda
individual de bem integrante do patrimônio social que não se
confunde com o trespasse do estabelecimento empresarial, sem
a reserva de bens suficientes para honrar o passivo,
mencionado pela regra do art. 129, VI, da Lei no 11.101/2005.
Inciso VII do mesmo dispositivo legal que, por seu turno, prevê
a ineficácia automática tão somente dos atos registrários
constitutivos de direito real praticados após a decretação da
quebra. Invalidade da alienação do veículo realizada pela falida
que, no caso, poderia ser decretada, quando muito, em sede de
ação revocatória autônoma, mas não a partir da própria
demanda falimentar. Inteligência do art. 130 da Lei no
11.101/2005. Embargante que de todo modo demonstrou ter
agido de boa-fé, inexistindo indícios de fraude na espécie.
Desnecessidade, nesses termos, de averiguação precisa da data
na qual a falida alienara o veículo posteriormente adquirido pelo
embargante junto a terceiro. Sentença de procedência
confirmada. Apelo da Massa Falida embargada desprovido.”
(Apel. n. 0011805-20.2011.8.26.0533, TJSP, 2a Câm.
Res. de Dir. Emp., Rel. Des. Fabio Tabosa, j. em
27.06.2016, DJe de 28.06.2016)
“EMBARGOS DE TERCEIRO CONSTRIÇÃO - R. sentença que
julgou procedentes os embargos de terceiro, mantendo a
antecipação de tutela e determinando a liberação de qualquer
gravame sobre o furgão em questão - Alegação de que o
apelado alega ter adquirido o veículo em 18/12/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriormente à decretação da quebra, de modo que se trata
de um negócio nulo em relação à massa falida - Suposta
ilegalidade na transferência de propriedade do bem, e prejuízo
à massa falida que perdeu parte do ativo - Descabimento - Em
que pese ter ocorrido a aquisição dentro do termo legal da
falência, o negócio discutido na demanda não se enquadra em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 129 da Lei n.
11.1010/05 - Ao adquirir o veículo na data de 18 de dezembro
de 2015, tendo comprovado que arcou com R$ 22.000,00 para
adquiri-lo (fl. 15 e 136) mais despesas que somam R$
9.836,58, a transferência se deu sem nenhuma restrição -
Reconhecimento de boa-fé - Ausência de elementos nos autos
para elidi-la - Decisão mantida - Honorários advocatícios -
Majoração - Sede recursal - Observância do art. 85, § 11o do
CPC/15 - Trabalho adicional desenvolvido na fase recursal -
Precedente do STJ Percentual de 10% majorado para 12% a -
Recurso de apelação não provido. Dispositivo: Negam
provimento
ao
recurso,
majorando-se
os
honorários
advocatícios.” (Apel. n. 1123053-36.2016.8.26.0100,
TJSP, 2a Câm. Res. De Dir. Emp., Rel. Des. Ricardo
Negrão, j. em 25.04.2019, DJe de 25.04.2019)
Vale notar que os veículos não eram novos, um deles
de 1986 (fls. 987) e outro de 2004 (fls. 973), sendo que com a
falência foi arrecadado um veículo, também do tipo caminhão, de
1989 (fls. 661 de origem), de forma que não se pode afirmar, com a
certeza que seria necessária, que a venda dos dois primeiros teria a
forma de trespasse parcial, tudo indicando que decorreu muito mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da queda de suas atividades e da impossibilidade de manter a
pequena frota.
Por fim, resta dizer que a ausência de quadro geral de
credores não se presta a demonstrar que haveria de se buscar a
anuência de credores eventualmente existências à época da
alienação, como também comanda o art. 129, VI, da LREF, sendo
que o valor do protesto primevo, pelo seu valor insignificante,
sequer poderia ser suscitado como imperativo de se buscar essa
anuência e, portanto, se prestar a ser impeditivo da venda dos
veículos.
Concluindo, de ofício casso a r. decisão de primeiro
grau, para determinar a formação de incidente e garantia do
contraditório com os atuais proprietários dos veículos, ou, caso
superada esse ponto, acolho o inconformismo e reformo a r.
decisão de primeiro grau, para afastar a declaração de ineficácia.
3. Ante o exposto, de ofício, afasto a decisão
recorrida, nos termos do voto, ou, se enfrentado o mérito, dou
provimento ao recurso.
DES. GRAVA BRAZIL – 2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
10B4A55E
11
23
Declarações de
Votos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
10BAF3D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2083275-46.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.